Tribunal: TJPA
Processo: 0076545-10.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0076545-10.2015.8.14.0006

APELANTE: ARNALDO SILVA DA ROSA

APELADO: ALLAN DOS SANTOS SANTA BRIGIDA, ANDERSON SOUSA DA SILVA, ANDREY DE SOUZA RODRIGUES, ANA MARIA SOUSA DA SILVA, ALEXANDRE MENDONCA SALES, ADEMIR TRINDADE DA SILVA, BRUNA DE PAULA BARROS DA SILVA, CLECIO PAULO DE MORAES MELO, CATIA SILENE FERREIRA DAS NEVES, DAIANE FURTADO PANTOJA, EDNA SOUZA DA SILVA, EDILSON ANDRE DA COSTA SILVA, ELIELSON BANDEIRA DA SILVA, IZABELA LIMA DOS SANTOS SOUZA, IRENE DE CASTRO LIMA, JOANA PINHEIRO DOS SANTOS, LUIS FERNANDO BARROS DA SILVA, MAURICIO SILVA MORAES, MARIA DA PAZ DA TRINDADE DOS ANJOS, MARIA RIBEIRO DOS SANTOS, NORIMAR CAMPOS SARAIVA, ROGER CRISTIANO RODRIGUES DOS SANTOS, REGINALDO ANDRADE MELO, RILDO SANTANA SILVA, TEREZA DE SOUSA REIS

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPROCEDÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. PROVA INSUFICIENTE. DOCUMENTOS PARTICULARES. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de ação possessória em que o autor alega ser possuidor de imóvel situado na Rua do Fio, Estrada do Maguari, no bairro Maguari, Ananindeua/PA, supostamente esbulhado por diversos ocupantes não identificados. A sentença julgou improcedente o pedido por ausência de demonstração dos requisitos do art. 561 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se o autor logrou demonstrar a posse anterior, direta e atual sobre o imóvel;

(ii) se comprovou o esbulho possessório, sua data e a perda da posse, conforme exige o art. 561 do CPC;

(iii) se as provas dos autos são aptas a suprir a deficiência probatória reconhecida na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os documentos apresentados são instrumentos particulares, muitos em nome de terceiros e sem correlação exata com o imóvel objeto da demanda.
4. Não há delimitação precisa da área, tampouco comprovação de posse direta recente.

5. O apelante deixou de individualizar nos autos, em sede recursal, quais elementos probatórios sustentariam objetivamente os requisitos do art. 561 do CPC, limitando-se a alegações genéricas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A ausência de prova efetiva e individualizada dos requisitos do art. 561 do CPC – posse, esbulho, data e perda da posse – justifica a manutenção da sentença de improcedência na ação de reintegração de posse."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 561 e 191.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-AL, ApCiv 0700599-48.2016.8.02.0019, Rel. Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, j. 21/03/2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
ARNALDO SILVA DA ROSA
contra a sentença proferida nos autos da
ação de reintegração de posse
ajuizada perante o Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O juízo de primeiro grau entendeu que o autor não logrou êxito em comprovar o exercício regular da posse, tampouco a ocorrência de esbulho possessório apto a justificar a intervenção judicial, considerando-se, ademais, a preclusão quanto à análise de documentos apresentados intempestivamente. Por fim, condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que é legítimo possuidor da área situada na Rua do Fio, Estrada do Maguari, bairro Maguari, em Ananindeua, conforme comprovam os diversos contratos e recibos de compra e venda anexados. Afirma que houve efetiva turbação e posterior esbulho por parte dos recorridos, inclusive com ameaça à integridade física do autor, conforme boletins de ocorrência juntados aos autos. Defende que a prova testemunhal confirmou os fatos alegados e que os documentos fiscais e fotografias comprovam o uso e exercício da posse, motivo pelo qual requer a reforma integral da sentença, para que seja deferida a reintegração.

Juntamente com o recurso, foram anexados recibos de compra e venda, declarações, comprovantes de pagamento de tributos e outros documentos que, segundo o recorrente, comprovam a posse legítima e o esbulho praticado pelos recorridos.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a este Egrégio Colegiado consiste na análise da improcedência da ação possessória de reintegração de posse movida pelo recorrente, sob o fundamento da ausência de comprovação dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, e na apreciação da prova documental apresentada com o recurso de apelação, especialmente recibos de compra e venda, comprovantes de IPTU e declarações diversas.

Dispõe o
art. 561 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015)
:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

No caso em questão, o autor instruiu a inicial com boletim de ocorrência, recibos de compra e venda datados de 1999, 1988 e outros anos, declarações de terceiros, bem como carnês de IPTU, todos relativos a imóvel localizado na Estrada do Guajará, bairro Maguari, especificamente na Rua do Fio.

Contudo, tais documentos são instrumentos particulares desprovidos de registro público, e, embora possam indicar um interesse possessório, não bastam para comprovar o exercício atual, direto e contínuo da posse.

Além disso, os boletins de ocorrência não foram corroborados por outros elementos de prova. O autor tampouco utilizou a colheita de testemunhos em audiência para comprovar suas alegações.

Ainda, o juízo a quo deixou de apreciar parte da prova documental juntada extemporaneamente, nos termos do art. 191 do CPC, que expressamente vincula as partes ao calendário fixado:

“Art. 191. De comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática dos atos processuais, quando for o caso.

§ 1º O calendário vincula as partes e o juiz, e os prazos nele previstos somente serão modificados em casos excepcionais, devidamente justificados.”

Na análise do conjunto probatório integral, incluindo os documentos juntados na apelação, entendo que persistem lacunas relevantes. A identificação do imóvel continua imprecisa, sem croqui, matrícula ou delimitação georreferenciada. Os documentos referem-se a áreas diferentes, com dimensões distintas, sem convergência clara com a área invadida. Boa parte da documentação está em nome de terceiros, sendo incerta a efetiva posse exclusiva e direta do recorrente.

O autor não exerceu a posse direta do bem, sendo seu relato de que possuía "uma caseira" que cuidava do imóvel, insuficiente para constituir prova da posse nos moldes do art. 561, I do CPC.

Por fim, não se verifica prova segura da data exata do esbulho (art. 561, III), nem da existência da posse atual imediatamente anterior à perda (art. 561, IV).

No mesmo sentido, segue a jurisprudência nacional:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. DEFERIMENTO TÁCITO. MÉRITO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. POSSE ANTERIOR, ESBULHO E DATA DO ESBULHO NÃO DEMONSTRADOS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, E NÃO PROVIDO. A ausência de apreciação do pedido de gratuidade da justiça presume a concessão do benefício, ante o deferimento tácito. Nas ações possessórias, incumbe ao autor comprovar sua posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, nos termos do art . 561 do CPC. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito do autor é deste, conforme art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu a apelante. Não comprovados os requisitos da ação possessória, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência . Inviável a fixação de honorários recursais quando não arbitrados honorários sucumbenciais em primeiro grau. Recurso conhecido, em parte, e não provido. Decisão unânime.

(TJ-AL - Apelação Cível: 0700599-48 .2016.8.02.0019 Maragogi, Relator.: Des . Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 21/03/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2024).

À luz de tais elementos, e embora seja possível vislumbrar algum indício de posse pretérita, o conjunto probatório apresentado não atende ao rigor exigido pela legislação processual para amparar pretensão possessória.

Ressalte-se, por oportuno, que cabia ao apelante, ao interpor o presente recurso, indicar de forma precisa e objetiva quais documentos e elementos constantes nos autos comprovam, individualmente, o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC, sobretudo a posse anterior, o esbulho e sua data, bem como a perda da posse.

Todavia, limitou-se a reiterar alegações genéricas, sem a devida correlação direta entre os fatos e os documentos apresentados, o que prejudica o convencimento judicial e reforça a insuficiência probatória já reconhecida na sentença, sendo legítima, portanto, a improcedência da demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de improcedência da ação de reintegração de posse em todos os seus termos, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2025